Tribunal: TJES
Processo: 5007681-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007681-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO NELLO SODINI

AGRAVADO: LINDEMBERG AIRES DE LIMA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. PENHORA. EFEITO SUSPENSIVO, NO SENTIDO DE IMPEDIR O LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS E ATUALMENTE PENHORADOS. CONSTRIÇÃO DA QUANTIA PENHORADA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente busca a suspensão imediata do Cumprimento de Sentença, até o julgamento do mérito do presente Recurso.

II.
Na hipótese,
conforme destacado no
decisum
supra transcrito, o Recorrido anexou os documentos supostamente necessários ao processamento do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que motivou o Juízo
a quo
a intimar o Recorrente para se pronunciar, mesmo que em resposta à determinação contida no anterior Recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 5000637-61.2023.8.08.0000). Entretanto, houve uma extrapolação do comando judicial emanado desse mesmo Recurso ao mencionar a possibilidade de liberação dos valores bloqueados em favor do Recorrido. Isso se deve ao fato de que houve uma clara determinação de suspensão dos efeitos da Decisão primitivamente contestada, que rejeitou a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, sem, contudo, indicar uma adesão total à Impugnação, apesar de questões técnicas inicialmente não observadas e que teriam sido corrigidas. A análise e eventual conclusão pela rejeição do Cumprimento de Sentença, nesse contexto, caberá ao Magistrado de Primeiro Grau definir, imediatamente após a manifestação do Recorrente.
Portanto, diante do parcial descumprimento da referida Decisão, torna-se necessário conferir parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

III.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada, para fins de impedir o levantamento dos valores bloqueados na conta bancária do Recorrente e atualmente penhorados, sem, contudo, anular a constrição determinada na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, para impedir o levantamento dos valores bloqueados na conta bancária do Recorrente e atualmente penhorados, sem, contudo, anular a constrição determinada na origem, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
EDUARDO NELLO SODINI
interpôs o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. nº 5496193)

em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA - ES
,

nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(
Processo nº 5009939-38.2021.8.08.0048
), cujo
decisum
manteve o bloqueio de montante realizado na conta bancária do Recorrente, convertendo-o em penhora, intimou o Executado para manifestação, advertindo-o de que a sua inércia iria ensejar a liberação da quantia em favor do Recorrido. Ato contínuo, afirmou haver tomado conhecimento da Decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5000637-61.2023.8.08.0000, tendo, em cumprimento ao referido
decisum
, oportunizado ao Recorrente manifestar-se sobre a documentação apresentada pelo Recorrido (Exequente).

Irresignado, o Recorrente alega que “
No caso dos autos, trata-se de decisão que determinou o seguimento do cumprimento de sentença, inclusive com a possibilidade de liberação dos valores bloqueados, ignorando a decisão do Agravo de Instrumento nº 5009939- 38.2021.0.08.0048 que deferiu o efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Portanto, a decisão combatida fere os princípios básicos do nosso ordenamento jurídico (descumprimento de ordem judicial), fato que impõe a sua reforma”
.

Enfatiza que “
Apesar do efeito suspensivo deferido, o juízo singular vem proferindo decisões no processo, ignorando a decisão deste MD Relator, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença nos seguintes termos: a) a manifestação do Agravante dos documentos apresentados pelo Agravado; b) a transferência dos valores bloqueados; c) 15 dias para manifestação sob pena de liberação dos valores”
.

Aduz que “
O agravo de instrumento nº 5000637-61.2023.8.08.0000 tem como
objetivo declarar nula as decisões de eventos 19908570 e 20263985, que não
respeitaram o contraditório. Assim, em sendo provido o agravo, as decisões deixarão de existir, não podendo o juízo singular se manifestar, muito menos declarar revelia, antes do julgamento do recurso que deferiu o efeito suspensivo. Isto porque, o efeito suspensivo suspende a eficácia da decisão recorrida proferida pelo juízo singular, só retornando a surtir efeito após o julgamento do agravo, fato que ainda não ocorreu
”.

Pugnou, assim, a “
CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO, em despacho inicial, determinando-se a suspensão imediata do cumprimento de sentença, até o julgamento do mérito do presente agrav
o”.

Decisão (Id. nº 5541705) proferida por esta Relatoria, que deferiu em parte, o pedido de concessão de efeito suspensivo, exclusivamente, para impedir o levantamento dos valores bloqueados na conta bancária do Recorrente e atualmente penhorados, sem, contudo, anular a constrição determinada na origem.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contraminuta (Id. nº 5942936).

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de Id. nº 5541705, deferindo em parte o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

(...)

“ DECIDO.

Infere-se dos autos que o Recorrido LINDEMBERG AIRES DE LIMA inaugurou CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em epígrafe junto ao PJe,
tendo como alicerce Sentença e Acórdão proferidos nos autos físicos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA (Processo nº 0023854-02.2008.8.08.0048), ajuizada em desfavor de
EDUARDO NELO SODINI e de JOEL CAVAGLIERI AUER,
no bojo da qual restou fixada indenização e pensionamento em razão de acidente de trânsito.

Em
Despacho
,
o Magistrado de Primeiro Grau determinou a intimação dos Executados para o pagamento da quantia devida, no valor de R$ 514,111.57 (quinhentos e quatorze mil, cento e onze reais e cinquenta e sete centavos), sob pena de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios de sucumbência em idêntico percentual, possibilitando, caso não efetuado o pagamento, a expedição de Mandado de Penhora e Avaliação
.

O Recorrente
EDUARDO NELO SODINI
apresentou
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, alegando que “
o procedimento de cumprimento de sentença não foi instruído com as peças obrigatórias (analogia ao art. 522 do CPC) o que impede o seu processamento face sua irregularidade formal, eis que processado de forma apartada, sem que o processo principal seja eletrônico. Isto porque, sem a decisão exequenda e demais peças processuais pertinentes a demonstração do crédito (comprovação da data de citação, certidão de trânsito em julgado etc.), não é possível aferir se o requerimento está de acordo com o julgado, afastando sua liquidez, certeza e exigibilidade. Urge destacar que o processo principal nº 0023854-02.2008.8.08.0048 é físico e já se encontra arquivado, o que impossibilitou ao Impugnante ter acesso às decisões judiciais proferidas, cerceando totalmente a sua defesa”
, enfatizando que “
O Impugnado foi devidamente intimado para regularizar o feito (evento 9899731), mas compareceu aos autos (evento 12261718) sem trazer as informações determinadas pelo MM. Juiz.”.

No entanto, a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
foi rejeitada pelo Juízo
a quo
,
bem como determinada a realização de penhora (SISBAJUD).

O Recorrente apresentou Embargos de Declaração (
Id nº 20166373
), no bojo do qual apontou omissão relacionada ao denominado princípio da não surpresa, assim como, inconsistência em relação ao valor exequendo e impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, enfatizando que 50% (cinquenta por cento) do montante bloqueado pertenceria à sua esposa, decorrentes de seus proventos, eis que possuiriam conta bancária conjunta.

O
Magistrado de Primeiro Grau
proferiu
Decisão
(20263985), vazada nos seguintes termos:

“DECISÃO

Compulsando os autos, verifico que a parte executada, ciente do bloqueio de valores realizado por meio do Sistema SISBA JUD em seu desfavor, precisamente em relação aos valores bloqueados em conta conjunta que o requerente possui com a sua esposa, manifestou-se no
ID 20166373
, requerendo a liberação do montante bloqueado, aduzindo que a constrição recaiu sobre valores impenhoráveis por tratarem-se de verba decorrente da aposentadoria de sua esposa, bem como em valor inferior a 40 salários mínimos.

Assim, discorre que os documentos de IDs 20166385, 20166388 e 20166392, evidenciam que a conta bloqueada é conjunta do Embargante e sua esposa Carla Tonetti Millanes Sodini, a qual recebe os valores oriundos de sua aposentadoria.

Aduz, ainda, que demonstrada a existência de conta conjunta, bem como o recebimento da aposentadoria na referida conta, não pode permanecer o bloqueio sobre a totalidade dos valores penhorados, devendo ser respeitada a quota parte da meeira, e, assim, deve ser determinado por este Juízo o imediato desbloqueio de 50% dos valores bloqueados.

É o relatório.

DECIDO.

Verifico que, de fato, houve o bloqueio do montante de R$ 1.613,50 (mil seiscentos e treze reais e cinquenta centavos), cujo valor corresponde à aposentadoria da esposa do executado, conforme se depreende dos documentos colacionados nos IDs 20166385, 20166388 e 20166392.

Assim, quanto ao aludido valor, vê-se que o executado logrou em comprovar o que fora por ele alegado, vez que juntou aos autos extrato da conta conjunta atingida, com a indicação de que o montante bloqueado provém da aposentadoria de sua esposa, como pode ser inferir do documento de IDs 20166385, 20166388 e 20166392.

Tratando-se, portanto, de verba impenhorável, razão pela qual procedi com o desbloqueio dos valores, conforme espelho de ordem em anexo
.

Lado outro, discorre o executado que, no caso vertente, foi demonstrada a existência de conta conjunta, e, assim, deve ser respeitada a quota parte da meeira, sendo necessário o imediato desbloqueio de 50% dos valores bloqueados.

Alude o requerente que a solidariedade de titulares de conta conjunta somente se configura em relação à instituição financeira, não contra terceiros. Ou seja, o fato de possuir conta conjunta com o executado não enseja na obrigação de pagar pela condenação em processo que não foi parte.

Pois bem.

Observo que, não obstante a demonstração de que a conta, objeto da constrição, é conjunta, o executado não logrou êxito em comprovar a natureza da conta-corrente, a qual foi objeto da constrição, ou seja, não demonstrou se a conta tem natureza
de conta conjunta fracionária ou conta conjunta solidária.

O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, firmou o entendimento no sentido de que
“Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora,
sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio.
" (STJ. Corte Especial. REsp 1.610.844-BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/06/2022 (Tema IAC 12) (Info 741).)

Nestes termos, têm-se a presunção de que os valores depositados em conta corrente conjunta solidária pertencem a cada um dos titulares em partes iguais.

Assim, incumbe ao cotitular que não é alvo da execução comprovar que sua parte exclusiva ultrapassa o
quantum
presumido.

Noutro giro, o autor da execução também não pode ser surpresado com o desbloqueio, nos moldes postulados e tem o direito de manifestar-se.

Desta forma,
MANTENHO
, por ora, o bloqueio quanto ao restante do montante objeto de constrição

INTIME-SE
o exequente para se manifestarem quanto aos pontos ora suscitados, no prazo de 10 (dez) dias.

Diligencie-se.”

Inconformado, o Recorrente interpôs o primitivo
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO

(Processo nº 5000637-61.2023.8.08.0000)
, no qual a
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
proferiu
DECISÃO
deferindo o pedido de efeito suspensivo, exclusivamente, devido ao fato de o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ter sido instruído apenas com o cálculo do valor a ser executado, não tendo o Exequente observado, como se impunha, a regra estabelecida no Ato Normativo nº 24/2021,
in verbis:

“DECISÃO

(...)

Com efeito, o Ato Normativo nº 24/2021, exarada pelo Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, estabeleceu, em seu artigo 4º, § 1º, inciso I, que o Cumprimento de Sentença proferida em autos físicos em diversas Comarcas, dentre as quais a de origem (2ª Vara Cível de Serra), deverá ser realizado pelo PJe, com a devida instrução do aludido pleito com as peças necessárias à execução,
in verbis:

“Art.4º.
A partir da implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, fica afastado o peticionamento por outro meio nas Unidades Judiciárias acima especificadas, salvo exceções legais
.

§1º.
Manter-se-á, ainda, a atual forma de procedimento, não sendo ajuizados no sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe
:

I – os peticionamentos e recursos vinculados a processos que já tramitem nos demais sistemas judiciais,
exceto os pedidos de cumprimento definitivo de sentença, que deverão ser realizados no PJe, sendo devidamente instruído com as peças necessárias à execução
e, inclusive formação de precatório, se for o caso;”

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a ausência de observação do aludido regramento impede, inclusive, a Instância Revisora de aferir eventual desacerto do Cumprimento de Sentença, obviamente, quando houver necessidade de tomar conhecimento de conteúdo presente nos autos físicos, sendo, portanto, imprescindível a observância do Ato Normativo nº 24/2021.

Na hipótese, o Cumprimento de Sentença restou instruído apenas com o cálculo do valor executado, inobservância o Ato Normativo nº 24/2021, impondo-se, em juízo de cognição sumária, deferir o efeito suspensivo, revelando-se prejudicada a análise dos demais questionamentos trazidos à baila no presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Ressalto que após a juntada da documentação necessária ao sobredito Cumprimento de Sentença, o Recorrido deveria ser intimado para manifestação, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, somente após se analisar pleito de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o que, repisa-se, não foi observado na origem
.

Isto posto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Intimem-se o Recorrente e o Recorrido para Contraminuta, no prazo legal.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do inteiro teor desta Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Note-se, bem é de ver, que a sobredita
Decisão
não projetou a eventual possibilidade de conferir provimento ao Recurso e rejeitar a pretensão executória deduzida na origem. Ao contrário, limitou-se a suspender os efeitos da Decisão recorrida, por compreender, em sede de cognição sumária, que após a juntada da documentação necessária à Execução/Cumprimento de Sentença, o Recorrente deveria ter sido intimado para se manifestar, assegurando assim o princípio do contraditório e da ampla defesa
.

Na sequência,
o Magistrado de Primeiro Grau
foi n
otificado do referido
decisum
proferido no âmbito desta Instância Revisora, subsistindo a

ulterior
Decisão agravada
, reanalisando os Embargos de Declaração opostos em desfavor da Decisão que havia rejeitado a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, inclusive, objeto de Decisão que os havia apreciado,
in litteris:

“DECISÃO

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra a Decisão do id. 19908570, onde o embargante aduz existir vício de contradição vez que informa, em um primeiro momento, que o exequente deveria instruir o processo de execução com os títulos executivos, mas, apesar de reconhecer o vício, a decisão supra, fundamentou que o vício não traz prejuízos às partes, pois teriam acesso aos autos físicos.

Em linhas iniciais, conheço dos embargos, eis que tempestivos e sobre eles passo a decidir.

O artigo 1022 do Código de Processo Civil determina que:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Constitui, assim, modalidade recursal que visa a correção da decisão no mesmo juízo ou Tribunal, e tem por finalidade completá-la quando omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório.

Requer o embargante que seja sanada a contradição da decisão recorrida pois esta teria reconhecido vício na forma, ou seja, a ausência de título executivo na inicial demandada pelo exequente, mas, ao mesmo tempo, fundamentou que o vício não trouxe prejuízo às partes, pois estas teriam acesso aos documentos nos autos físicos.

No que pertine às alegações do embargante, sustenta que a decisão embargada assevera que o vício de o autor não ter juntado à inicial o título executivo para o cumprimento da sentença e a juntada extemporânea dos documentos, causaram prejuízos ao executado, pois ausente a intimação para que se manifestasse de tais documentos juntados posteriormente e que, ainda, houve o deferimento de bloqueios em suas contas, sem o devido contraditório.

Após análise dos autos e, em que pese todo o alegado pela parte embargante, verifico que não há contradição na decisão embargada, pois é sabido que a sentença do processo de conhecimento é o próprio título executivo e que este está presente no processo físico, cujos patronos têm pleno acesso.

Nesse contexto, ao analisar a decisão embargada, verifica-se que ela enfrentou o que foi argumentado de maneira expressa, ao reconhecer que a ausência da juntada do título executivo pela parte exequente, em momento posterior, não trouxe prejuízo para a parte executada, visto que os patronos do executado obtinham acesso ao título executivo presente nos autos físicos do processo de conhecimento. Tendo, assim, enfrentado os argumentos trazidos pelo embargante, não há o que falar de contradição.

Pelo exposto e com fulcro no artigo 1022, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração apresentados pela parte autora.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o Tribunal do Estado concedeu efeito suspensivo no Agravo de Instrumento sob o nº 5000637-61.2023.8.08.0000, tornando sem efeito a decisão alvo dos embargos à execução mencionados acima, para que o executado seja intimado a manifestar-se quanto aos documentos acostados, em sede de manifestação à impugnação, pelo exequente, nos ids. 17146633 a 17147168, que tratam-se dos títulos executivos judiciais (sentença e acórdão).

Portanto, INTIME-SE a parte executada para se manifestar, no prazo de 15 dias, acerca dos documentos acostados nos identificadores digitais mencionados acima.

Ademais, verifico que na decisão do id. 19908570 houve o protocolo de penhora de valores, na modalidade de constrição através do sistema SISBAJUD e que na petição do id. 20166373 o executado EDUARDO NELLO SODINI informa que parte dos valores bloqueados tratam-se de verbas impenhoráveis de aposentadoria, visto que é referente a uma conta conjunta com a esposa do executado.

Ainda, na decisão do id. 20263985 foram liberados os valores constritos, referente a aposentadoria da esposa do executado EDUARDO NELLO SODINI e mantido o bloqueio referente aos outros valores.

Portanto, visto que o executado foi intimado da decisão do id. 20263985 que desbloqueou os valores impenhoráveis e manteve o bloqueio quanto ao restante do montante objeto da constrição, mas não tendo a parte executada se insurgido, na hipótese, contra a ordem de indisponibilidade previamente emanada ou mesmo realizado, até então, o pagamento da dívida por qualquer outro meio, CONVERTO a restrição anteriormente imposta em penhora, determinando e procedendo, de imediato, a transferência do montante previamente atingido a uma conta judicial à disposição deste juízo, na forma do Art. 854, §5º do CPC/15, juntando aos autos os espelhos relacionados ao protocolo da ordem.

Com a conversão em penhora, dada a revelia do executado, conforme certidão, publique-se este despacho na imprensa oficial a fim de possibilitar a ciência da conversão nos termos do Art. 841 do CPC/15, oportunidade em que deverá a parte executada ser advertida de que a ausência de manifestação no prazo razoável de 15 (quinze) dias úteis acarretará na liberação da(s) quantia(s) penhoradas em favor do(s) Exequente(s), sendo desnecessária sua intimação pessoal.

Ultrapassando o sobredito prazo, havendo manifestação da parte Executada, intime-se a parte Exequente, por seu patrono para, em 15 (quinze) dias, se manifestar caso queira, em seguida venham-me conclusos os autos.

Não havendo qualquer manifestação da parte executada, DEFIRO desde já pedido de levantamento dos valores, determinando que seja expedido alvará dos valores constritos, conforme espelho que junto a esta decisão, em favor da exequente.

Na oportunidade, INDEFIRO, por hora, o pleito de busca e apreensão de veículos por meio do sistema RENAJUD, considerando que a penhora em dinheiro possui preferência sobre as demais modalidades de constrição, conforme art. 835 §1, do Código de Processo Civil.

Após, retornem-me os autos conclusos, para análise dos demais pedidos.

Intime-se. Diligencie-se. Certifique-se.”

Contextualizada a demanda, passo à análise da matéria litigiosa.

Com efeito, ao analisar a documentação apresentada nos presentes autos, assim como a presente na demanda original, constato que o Recorrido anexou os documentos supostamente necessários para o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que levou o Juízo
a quo
a ordenar a intimação do Recorrente para se manifestar, em cumprimento à determinação contida no anterior Recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 5000637-61.2023.8.08.0000)
.

Por outro lado,
o Magistrado de Primeiro Grau extrapolou o Comando Judicial anterior ao mencionar a possibilidade de liberação dos valores bloqueados em favor do Recorrido, uma vez que, de acordo com os fundamentos presentes na Decisão proferida no outro Recurso, houve expressa determinação de suspensão dos efeitos da Decisão primitivamente contestada, que rejeitou a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

Ademais, diferentemente da fundamentação contida na Decisão agravada, o Recorrente não permaneceu inerte em relação ao
decisum
(
Id nº
20263985 que desbloqueou os valores impenhoráveis e manteve o bloqueio quanto ao restante do montante objeto da constrição
), porquanto fora justamente essa Decisão que ensejou o primitivo Recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 5000637-61.2023.8.08.0000)
.

Por conseguinte, ante o parcial descumprimento do referido
decisum
, faz-se necessário deferir, em parte, o efeito suspensivo, no sentido de impedir o levantamento dos valores bloqueados e atualmente penhorados, sem, contudo, anular a constrição da quantia penhorada, já que em nenhum momento houve projeção no julgamento anterior sobre a possibilidade de rejeição do Cumprimento de Sentença, a despeito de questões técnicas não observadas inicialmente e que teriam sido sanadas, cuja análise, no entanto, caberá ao Magistrado de Primeiro Grau definir, imediatamente após a manifestação do Recorrente.

Isto posto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de concessão de efeito suspensivo, exclusivamente, para impedir o levantamento dos valores bloqueados na conta bancária do Recorrente e atualmente penhorados, sem, contudo, anular a constrição determinada na origem.

Intimem-se o Recorrente e o Recorrido para Contraminuta.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do inteiro teor desta Decisão e o seu fiel cumprimento.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para julgamento no mérito, em conjunto com o mérito do Recurso de Agravo de Instrumento nº 5000637-61.2023.8.08.0000.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, conforme destacado no
decisum
supra transcrito, o Recorrido anexou os documentos supostamente necessários para fins de processamento do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que motivou o Juízo
a quo
a intimar o Recorrente para se pronunciar, mesmo que em resposta à determinação contida no anterior Recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 5000637-61.2023.8.08.0000). Entretanto, houve uma extrapolação do comando judicial emanado desse mesmo Recurso ao mencionar a possibilidade de liberação dos valores bloqueados em favor do Recorrido. Isso se deve ao fato de que houve uma clara determinação de suspensão dos efeitos da Decisão primitivamente contestada, que rejeitou a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, sem, contudo, indicar uma adesão total à Impugnação, apesar de questões técnicas inicialmente não observadas e que teriam sido corrigidas. A análise e eventual conclusão pela rejeição do Cumprimento de Sentença, nesse contexto, caberá ao Magistrado de Primeiro Grau definir, imediatamente após a manifestação do Recorrente.

Portanto, diante do parcial descumprimento da referida Decisão, torna-se necessário conferir parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, confiro parcial provimento para impedir o levantamento dos valores bloqueados na conta bancária do Recorrente e atualmente penhorados, sem, contudo, anular a constrição determinada na origem.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.